Tribunal: TJSP
Processo: 1011640-92.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA RESTABELECIDA.
1. A verba honorária em discussão, seja sucumbencial ou contratual, foram concebidas de forma a incidir proporcionalmente sobre o proveito econômico auferido pela parte que a causídica representava, seguindo, pois, a sorte da demanda proposta.
2. Em outras palavras, para se conceber complementação desta verba honorária, forçoso concluir pela necessidade de prévia ampliação da condenação principal, base de cálculo a ser considerada, seja pela via recursal, seja em demanda autônoma onde a requerida fosse condenada a complementar a indenização do cliente pelo apontado vício documental.
3. Tal qual concebida, bem expressou o MM. Juiz de Primeiro Grau pela ausência de relação causal a justificar a pretensão, o que remete a inevitável improcedência
4. Recurso parcialmente provido, unicamente para restabelecer a gratuidade judiciária, mantida a improcedência da ação.
(TJSP; Apelação Cível 1011640-92.2020.8.26.0224; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO QUE AUFERE VERBA HONORÁRIA PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO DE SEU CLIENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A INDENIZAÇÃO ARBITRADA AO CLIENTE FOI INFERIOR À EFETIVAMENTE DEVIDA POR CULPA DA REQUERIDA. DEMANDA AJUIZADA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA RESTABELECIDA.
1. A verba honorária

Ementa:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO QUE AUFERE VERBA HONORÁRIA PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO DE SEU CLIENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A INDENIZAÇÃO ARBITRADA AO CLIENTE FOI INFERIOR À EFETIVAMENTE DEVIDA POR CULPA DA REQUERIDA. DEMANDA AJUIZADA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA RESTABELECIDA.
1. A verba honorária em discussão, seja sucumbencial ou contratual, foram concebidas de forma a incidir proporcionalmente sobre o proveito econômico auferido pela parte que a causídica representava, seguindo, pois, a sorte da demanda proposta.
2. Em outras palavras, para se conceber complementação desta verba honorária, forçoso concluir pela necessidade de prévia ampliação da condenação principal, base de cálculo a ser considerada, seja pela via recursal, seja em demanda autônoma onde a requerida fosse condenada a complementar a indenização do cliente pelo apontado vício documental.
3. Tal qual concebida, bem expressou o MM. Juiz de Primeiro Grau pela ausência de relação causal a justificar a pretensão, o que remete a inevitável improcedência
4. Recurso parcialmente provido, unicamente para restabelecer a gratuidade judiciária, mantida a improcedência da ação.